Tribunal: TCU
Processo: 003.897/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00864/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 704503, função null, que teve como objeto FESTIVAL DE INVERNO (no da TCE no sistema: 1305/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3898/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de João Angelim Cruz, ex-prefeito do Município de Moreilândia/PE (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade por meio do Convênio de registro Siafi 704503 (peça 6), o qual tinha por objeto o instrumento descrito como "Festival de Inverno". Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 97 a 100) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para o responsável e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 003.897/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Angelim Cruz (XXX.886.104-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Moreilândia/PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.